Tribunal: TJSP
Processo: 2010898-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.